Tribunal: STF
Processo: RHC 55818
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-14
Data de publicação: 1978-02-14

Ementa:
A prerrogativa de apelar em liberdade, hoje conferida ao réu primário e de bons antecedentes pelo art. 594 do CPP, pressupõe que ele não haja sido preso anteriormente, seja em flagrante, seja preventivamente, seja em virtude de pronúncia. Recurso de habeas corpus não provido.